Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CONEXÃO. CAUSA ANTERIOR JULGADA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES. QUINTOS. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. REAJUSTAMENTOS VINCULADOS ÀQUELES QUE INCIDAM SOBRE OS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA. REGIME DE REAJUSTE ASSEGURADO NO JULGAMENTO DO MSG 4325/95. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS POSTERIORES. CONTINUIDADE DA OBJETIVAÇÃO NORMATIVA PELOS DIPLOMAS LEGAIS POSTERIORES À MP 831/95, CUJOS EFEITOS FORAM AFASTADOS PELA COISA JULGADA FORMADA NA IMPETRAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA, EM SEU ASPECTO OBJETIVO. PROTEÇÃO CONTRA LEI POSTERIOR (ART. 5o, XXXVI, CF). IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR ATO ADMINISTRATIVO. SUBSISTÊNCIA DA AUCTORITAS REI IUDICATA MESMO EM CASO DE EVENTUAL E POSTERIOR PRONUNCIAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE CONSTITUÍSSE O FUNDAMENTO DO TÍTULO QUALIFICADO PELA RES IUDICATA. OBSERVÂNCIA DOS INSTRUMENTOS LEGAIS PRÓPRIOS PARA A REVISÃO DA COISA JULGADA, SE CABÍVEIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE. DESCABIMENTO, AINDA QUE SE NÃO TIVESSE ACOLHIDO A PRETENSÃO PRINCIPAL. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Não há que se falar em reunião dos autos por conexão quando um dos processos já foi julgado, na forma do que contido na súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça e no § 1o do art. 55 do Código de Processo Civil.
2. Em julgamento proferido por este eg. Conselho Especial no Mandado de Segurança no 4.325/95 fora concedida a ordem, afastando-se os efeitos da MP 831/95, a fim de garantir aos impetrantes substituídos pela entidade sindical “o reajuste dos quintos incorporados no mesmo patamar de reajuste da função correspondente”, na exata medida do que fora pleiteado na inicial daquele writ, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27 de novembro de 1998.
3. Segundo o ato administrativo objurgado nesta impetração, aderindo à conclusão do TCU, os efeitos do citado mandamus somente se estenderiam até a publicação da MP 2.225-45/2001, que acrescentou o art. 62-A à Lei 8.112/90, para transformar os quintos/décimos incorporados em VPNI, com submissão de seu reajustamento “às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais”.
4. Com a devida vênia às razões declinadas no ato atacado padece de coerência lógico-jurídica considerar-se que “a coisa julgada produzida em sede do Mandado de Segurança 4325/1995 cinge-se às normatizações provisórias, anteriores à edição da MP 2.225-45/2001”, ignorando-se o fato de que todas essas normas precedentes, a partir da MP 831/95 objetivaram modificar ou extinguir as incorporações, ou alterar-lhes os critérios de reajustamento, a revelar continuidade da objetivação normativa, o que nos leva à conclusão de que também em face dela (MP 2.225-45/2001) deveriam ser preservados os efeitos da coisa julgada obtida no multicitado writ.
4.1. A despeito de o julgamento no citado mandamus ter se realizado com fundamento na MP no 835/95, é fora de dúvidas de que os efeitos materiais da coisa julgada ali formada se protraem no tempo, assentando sua força sobre as alterações legislativas posteriores, como decorre da proteção constitucional insculpida no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, segundo a qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
4.2. Menciona o Código de Processo Civil, em seu art. 502, que a coisa julgada material é “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” e que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508).
5. O fenômeno da coisa julgada, em seu aspecto substancial ou material, não é mera técnica processual de estabilização das decisões judiciais dentro do mesmo processo, pois espraia seus efeitos e a qualidade mesma de imutabilidade do que decidido para o campo extraprocessual, atingindo continuadamente as relações jurídicas, para mantê-las segundo a conformação ditada no dispositivo do decisum em que foram consolidadas.
6. São visíveis, na contemporaneidade, ações de ordem jurídica e político-ideológica, manifestadas em suas diferentes plataformas de atuação, que propalam, por razões normalmente atinentes à injustiça da decisão, tentativas de solapar a garantia constitucional da coisa julgada, mormente pela via da tão festejada relativização, abraçada por parte da doutrina sem ainda se terem estabelecido os limites em que tal mitigação se poderia realizar.
7. O nosso sistema jurídico, com subsídios da melhor doutrina, nos mostra que há instrumentos mais seguros para que eventualmente se possa exercer juízo de revisão da coisa julgada, como se dá na querela nullitatis; na ação rescisória prevista no art. 966, e naquela a que aludem o § 15 do art. 525 e o § 8o do art. 535, todos do CPC (juízo de inconstitucionalidade da norma em que se funda o título exequendo posteriormente ao seu trânsito em julgado), bem como no caso de inexigibilidade de obrigação quando o reconhecimento da inconstitucionalidade é anterior ao trânsito em julgado do título exequendo (§§ 12 e 14 do art. 525 e §§ 5o e 7o do art. 535, todos do CPC).
8. Embora se trate de tema não coincidente com o aqui tratado, vale citar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade da “Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001”, todavia, os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos “para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado”.
8.1. Em suas razões, ponderou o eminente Min. Relator, Gilmar Mendes, que “há em nosso ordenamento jurídico mecanismos aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF, seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado” e que “a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte”.
9. Não se trata de tornar imutável o regime jurídico dos servidores, fazendo-o infenso a alterações legislativas posteriores, mas de assegurar-se a proteção da coisa julgada, a qual não pode ser desconstituída senão no âmbito de atuação do Judiciário, nas hipóteses legalmente previstas, sendo inconcebível, porque contrastante com o princípio da Separação de Poderes, que seja afastada por ato administrativo.
10. A pretensão mandamental merece acolhimento, uma vez que a decisão administrativa objurgada ofende direito líquido e certo dos impetrantes à preservação da coisa julgada que ostentam, de modo que deve ser restabelecido o critério de reajuste dos quintos/décimos incorporados de acordo com o critério fixado no Mandado de Segurança no 4.325/95.
11. Uma vez reconhecida a validade do recebimento das verbas tal como pleiteado pelos impetrantes, porque amparados pela coisa julgada, por corolário, fica desconstituída também a ordem de restituição de quaisquer valores, porquanto não foram pagos indevidamente e, ainda que se tratasse de pagamento indevido, presente a boa-fé dos beneficiários, seria descabida a ordem de restituição, conforme caudalosa jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte.
12. Mandado de Segurança conhecido. Preliminar de conexão rejeitada. Segurança concedida.